Tribunal: STF
Processo: HC 78728
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE
PREFEITO MUNICIPAL POR CRIMES PRATICADOS CONTRA A UNIÃO.
1. Os Tribunais de Justiça são competentes para processar
e julgar prefeitos municipais por crimes comuns (Constituição,
artigo 29, X), assim entendidos também aqueles relativos à
malversação de verbas recebidas da União sem condição. Precedente.
2. Os Tribunais Regionais Federais são competentes para
processar e julgar prefeitos municipais por infrações praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União (Constituição,
artigo 109, IV), assim entendidas também aquelas relativas à
malversação de verbas recebidas da União sob condição e sujeitas a
prestação de contas e ao controle do Tribunal de Contas da União.
Precedentes.
3. Habeas-corpus conhecido e deferido para anular as
decisões do Superior Tribunal de Justiça que julgaram o Conflito de
Competência e, em conseqüência, os  atos decisórios praticados pelo
Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 4ª Região para que, fixada a sua competência,
proceda como entender de direito.